Tribunal: TCU
Processo: 018.559/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9992/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.559/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Garcia (XXX.787.286-XX); Franciely Silva Alves (XXX.707.676-XX); Lauriana Junia da Silva (XXX.444.986-XX); Lucas Andre de Oliveira Silva (XXX.972.316-XX); Marciele Dias Teixeira (XXX.938.616-XX); Ragma Ragis Duque Gomes (XXX.957.226-XX); Renata Severino Machado (XXX.797.596-XX); Rosane Silva de Andrade Barbosa (XXX.746.487-XX); Talita Alves Gomes (XXX.911.476-XX); Warlesson Dirlei Fernandes (XXX.147.276-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.